Tribunal: TJES
Processo: 5027505-04.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-01-27

Ementa:
E
MENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PORTAL NACIONAL DO DIFAL. DESNECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO COMO CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Mandado de segurança preventivo impetrado por TRIEL-HT Industrial e Participações S.A. contra ato do Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, buscando a inexigibilidade do Diferencial de Alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) até a implementação integral do Portal Nacional do DIFAL, conforme exigido pelo art. 24-A da Lei Complementar nº 190/2022. Sentença denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão consiste em definir se a exigibilidade do ICMS-DIFAL está condicionada à implementação do Portal Nacional do DIFAL, conforme disposto no art. 24-A da Lei Complementar nº 190/2022, sendo este requisito essencial para a validade da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1.

O art. 24-A da LC
n.
190/2022 prevê que os Estados devem disponibilizar informações e ferramentas em portal próprio para cumprimento de obrigações tributárias, mas não impõe a existência do portal como condição para a exigibilidade do ICMS-DIFAL

2.
A jurisprudência desta Corte reconhece que o portal de informações mencionado na LC
n.
190/2022 serve como instrumento facilitador, e não como requisito essencial para a incidência tributária, razão pela qual a ausência da plataforma centralizada não impede a cobrança do ICMS-DIFAL.

3.
Eventuais inadequações na implementação do portal não constituem óbice ao lançamento ou exigência do tributo, sendo incabível revisão desta natureza em sede de mandado de segurança, por demandar dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A exigibilidade do ICMS-DIFAL não está condicionada à implementação do Portal Nacional do DIFAL, previsto no art. 24-A da Lei Complementar nº 190/2022, sendo este um mecanismo de facilitação e não um requisito indispensável para a cobrança do tributo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei Complementar nº 87/1996, art. 24-A, com redação dada pela Lei Complementar nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível n. 5007603-65.2023.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 24-04-2024.

TJES, Agravo de Instrumento n. 5004026-20.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, j. 29-08-2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027505-04.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPACOES S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. PORTAL NACIONAL DO DIFAL. DESNECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO COMO CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Mandado de segurança preventivo impetrado por TRIEL-HT Industrial e Participações S.A. contra ato do Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, buscando a inexigibilidade do Diferencial de Alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) até a implementação integral do Portal Nacional do DIFAL, conforme exigido pelo art. 24-A da Lei Complementar nº 190/2022. Sentença denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão consiste em definir se a exigibilidade do ICMS-DIFAL está condicionada à implementação do Portal Nacional do DIFAL, conforme disposto no art. 24-A da Lei Complementar nº 190/2022, sendo este requisito essencial para a validade da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1.

O art. 24-A da LC
n.
190/2022 prevê que os Estados devem disponibilizar informações e ferramentas em portal próprio para cumprimento de obrigações tributárias, mas não impõe a existência do portal como condição para a exigibilidade do ICMS-DIFAL

2.
A jurisprudência desta Corte reconhece que o portal de informações mencionado na LC
n.
190/2022 serve como instrumento facilitador, e não como requisito essencial para a incidência tributária, razão pela qual a ausência da plataforma centralizada não impede a cobrança do ICMS-DIFAL.

3.
Eventuais inadequações na implementação do portal não constituem óbice ao lançamento ou exigência do tributo, sendo incabível revisão desta natureza em sede de mandado de segurança, por demandar dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A exigibilidade do ICMS-DIFAL não está condicionada à implementação do Portal Nacional do DIFAL, previsto no art. 24-A da Lei Complementar nº 190/2022, sendo este um mecanismo de facilitação e não um requisito indispensável para a cobrança do tributo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei Complementar nº 87/1996, art. 24-A, com redação dada pela Lei Complementar nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível n. 5007603-65.2023.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 24-04-2024.

TJES, Agravo de Instrumento n. 5004026-20.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Aldary Nunes Junior, j. 29-08-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5027505-04.2023.8.08.0024

A
PELANTE: TRIEL-HT INDUSTRIAL E PARTICIPA
ÇÕ
ES S. A.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se
de recurso de apelação interposto por Triel-HT Industrial e Participações S. A.
em
razão da respeitável
sentença
id 8417753,
proferida nos autos do “mandado de segurança preventivo” impetrado por el
a
contra
ato atribuído a
o
senhor

Gerente Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo
, que denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

A
legou a apelante, em síntese, que: 1) “a sentença merece ser reformada, porquanto a LC 190/22 estabeleceu, em seu artigo 24-A, a exigência de criação, pelas unidades federativas, do Portal do DIFAL, sendo mecanismo ESSENCIAL, interferindo diretamente na cobrança do tributo”; 2) “O Convênio CONFAZ nº 235/2021 contraria a LC 190/22, na medida em que edita um Portal do DIFAL que não atende aos requisitos dessa Lei Complementar”; e 3) “a cobrança do DIFAL é indevida neste Estado, no período anterior à disponibilização pelos Estados de um Portal que atenda o art. 24-A da LC 190/22 em sua integralidade”.

Requereu seja “provida a apelação para reformar a sentença recorrida, julgando-se integralmente procedente o presente mandamus, concedendo-se a segurança pleiteada para reconhecer o direito da Apelante à inexigibilidade do Diferencial de Alíquota de ICMS incidente sobre operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais não-contribuintes situados no Estado do ESPÍRITO SANTO (já ocorridas ou que venham a ocorrer), até que não sejam atendidos os requisitos de disponibilização de uma ferramenta de apuração centralizada e de emissão de guias de recolhimento do DIFAL, no Portal Nacional do DIFAL, instituído pelo Convênio CONFAZ 235/2021, de modo a permitir que a Apelante possa apurar, de maneira centralizada, os seus débitos de DIFAL, e emitir as respectivas guias de recolhimento do DIFAL em relação a todas as unidades federativas por meio dessa ferramenta centralizada, respeitado o prazo de cobrança de que trata o parágrafo quarto do art. 24-A da LC 87/1996, em sua redação dada pela LC 190/2022”.

O recurso
não
deve ser provido.

O art. 24-A, da Lei Complementar 190, de 4 de janeiro de 2022,
dispõe
:

Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.

§ 1º O portal de que trata o caput deste artigo deverá conter, inclusive:

I - a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;

II - as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;

III - as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e

IV - as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.

§ 2º O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2º do art. 4º desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.

§ 3º Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2º deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal.

§ 4º Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2º do art. 4º, a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o caput deste artigo.

§ 5º A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea “b” do inciso V do caput do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais”.

Conforme salientado na respeitável sentença recorrida “eventual descumprimento parcial dessa prescrição legal, por parte dos Estados, não faz falecer a eficácia da cobrança do ICMS-DIFAL. Em nenhum momento, a eficácia dessa tributação ficou condicionada ao implemento integral da ferramenta do artigo 24-A da Lei Complementar nº 190/2022. Isso porque essa ferramenta não é essencial à cobrança do tributo vertente, mas tem o condão de facilitar a metodologia de implemento desse tipo de tributação”.

Por sinal, a matéria versada no recurso já é conhecida neste colendo Tribunal de Justiça que sobre ela tem adotado o seguinte entendimento, valendo salientar que os destaques em negrito são meus:

DIREITO TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS-DIFAL - LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022 - ART. 24-A DA LEI COMPLEMENTAR N.º 87/1996 - PORTAL DO DIFAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 24-A da Lei Complementar n.º 87/1996, incluído pela Lei Complementar n.º 190/2022, estabelece, em linhas gerais, que os Estados e o Distrito Federal devem divulgar, em portal próprio, as informações necessárias para o cumprimento das obrigações tributárias, tanto principais quanto acessórias, nas operações e prestações interestaduais. 2.
A previsão de instituição do portal previsto no artigo 24-A da Lei Complementar n.º 87/1996, incluído pela Lei Complementar n.º 190/2022, visa apenas aprimorar e simplificar a apuração e o recolhimento do ICMS-DIFAL, não sendo sua implementação impeditivo ou condição para a exigibilidade do tributo
(
Agravo de instrumento
n.
5004026-20.2024.8.08.0000,
ó
rgão julgador:
Primeira
Câmara Cível,
Relador Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior,
d
ata: 29-
08-
2024
).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022 – EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL – REQUISITOS PARA COBRANÇA VERIFICADOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. A LC 190/2022 não instituiu ou majorou tributo algum, mas tão somente – a fim de aportar segurança jurídica às operações por ela tratadas – cuidou de firmar as normas gerais de aplicação do tributo já validamente instituído no âmbito do Estado do Espírito Santo pela Lei Estadual n.º 10.446/2015, legislação local esta que não apresentou incompatibilidade com a legislação federal em comento. 2. Inaplicável, pois, na hipótese, do princípio da anterioridade anual ou nonagesimal previstos no art. 150, III, b e c, da Constituição Federal., o que autoriza a cobrança do tributo no exercício de 2022. 3.
No tocante à alegada ausência do requisito para cobrança instituídos pela Lei Complementar 190/2022, qual seja, a existência de portal único para apuração do tributo e emissão das guias para recolhimento, verifica-se que tal exigência foi suprida pelo Convênio ICMS n. 235/2021, por meio do qual o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) instituiu o portal a que se refere a legislação supracitada. 4. Ainda que assim não fosse, eventual insuficiência ou irregularidade do portal não poderia ser objeto de análise em mandado de segurança, posto que tal aferição demanda dilação probatória incompatível com esta via processual
. 5. Recurso desprovido (apelação cível n. 5007603-65.2023.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relator Desembargador Carlos Simões Fonseca, data: 24-04-2024).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II.
No particular, esta Egrégia Terceira Câmara Cível, concluiu, expressamente, por rejeitar a tese, novamente suscitada nesta oportunidade, em sede de Embargos de Declaração, no sentido de que a existência do Portal do DIFAL, serve apenas como facilitador, não sendo pré-requisito da hipótese de incidência da Exação, portanto de uso não obrigatório, de modo que eventual insuficiência reportada pelo Contribuinte não é suficiente para afastar a exigibilidade do tributo em referência.
III. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. Precedentes. IV. Recurso conhecido e desprovido (apelação cível n. 5006135-66.2023.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, data: 19-05-2024).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Voto com o relator